Tribunal: STF
Processo: AI 527232
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
 CONSTITUCIONAL: NÃO-INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS.
I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso. Precedentes.
II. - O recurso extraordinário é
inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a
indicação expressa das normas constitucionais que se dizem
ofendidas.
III. - Agravo não provido.